Tribunal: TCU
Processo: 000.352/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1379/2025-TCU-Plenário , que apreciou denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades na implementação do Controle de Aproximação Nordeste (APP-NE) pelo 3o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta III). A denúncia aborda a transferência dos controles de aproximação de Recife (APP-RF), Maceió (APP-MO), Fortaleza (APPFZ) e Natal (APP-NT) para o novo edifício técnico-operacional (ETO) da torre de controle da capital pernambucana, formando o APP-NE; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que não existe para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o recorrente demonstra mero inconformismo com o entendimento adotado por esta Corte; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a denúncia foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, art. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer do pedido de reexame (peças 78 a 110), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal, nos termos do artigo 48 da Lei 8.443/1992 e artigos 146 e 282 do Regimento Interno/TCU, e em dar ciência desta deliberação, juntamente com a instrução (peça 112), ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 000.352/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica. 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.